Tribunal: CARF
Processo: 10860.720969/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
LANÇAMENTO. EXCLUSÃO DE EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Aberto o litígio, a autoridade fiscal lançadora estará destituída de competência para excluir do lançamento parte do crédito tributário constituído, posto que neste momento o lançamento não mais estará sujeito à revisão de ofício pelo órgão lançador.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas entre as partes trabalhadora e patronal previamente, de sorte que os acordos, ou convenções, firmados após o início do período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de contribuição. A eventual referência, em convenção ou acordo coletivo, a outros planos, ainda que pretensamente incorporados ao instrumento daquele resultante, não supre a exigência de que os instrumentos de negociação sejam firmados previamente ao início do período de aferição/data-base.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. NÃO COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AO PAT. SÚMULA CARF No 213.
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
REMUNERAÇÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos pela empresa aos segurados constituem-se em fato gerador de contribuição previdenciária, estando no campo de incidência das contribuições previdenciárias, para não haver incidência é mister previsão legal nesse sentido.
CORESP. SÚMULA CARF No 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos -VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720969/2012-76
ACÓRDÃO
2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED CRUZEIRO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
LANÇAMENTO. EXCLUSÃO DE EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Aberto o litígio, a autoridade fiscal lançadora estará destituída de
competência para excluir do lançamento parte do crédito tributário
constituído, posto que neste momento o lançamento não mais estará
sujeito à revisão de ofício pelo órgão lançador.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO APÓS INÍCIO DO
PERÍODO DE AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam
estabelecidas entre as partes trabalhadora e patronal previamente, de
sorte que os acordos, ou convenções, firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário de
contribuição. A eventual referência, em convenção ou acordo coletivo, a
outros planos, ainda que pretensamente incorporados ao instrumento
daquele resultante, não supre a exigência de que os instrumentos de
negociação sejam firmados previamente ao início do período de
aferição/data-base.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE
TICKET. NÃO COMPROVAÇÃO DE ADESÃO AO PAT. SÚMULA CARF No 213.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
2
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou
congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
REMUNERAÇÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos pela empresa aos segurados constituem-se em fato
gerador de contribuição previdenciária, estando no campo de incidência
das contribuições previdenciárias, para não haver incidência é mister
previsão legal nesse sentido.
CORESP. SÚMULA CARF No 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir da tributação as verbas pagas a título de auxílio
alimentação

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca (substituto[a] integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernando Gomes
Favacho (substituto[a] integral), Thiago Alvares Feital, Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
3
Oliveira Barbosa (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Luana Esteves Freitas, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca.

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de obrigação principal e multa por descumprimento
de obrigações acessórias, com os seguintes objetos:
Obrigação Principal
- Contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa, inclusive as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de capacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
- Contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parte dos segurados (não retidas).
- Contribuições destinadas a outras entidades e fundos: FNDE/Salário-educação,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
Multas
- Descumprimento de obrigação tributária acessória: apresentar a empresa arquivos
e sistemas das informações em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com
omissão ou incorreção, conforme previsto na Lei no 8.218, de 29.08.91, art. ll, parágrafos 3o e 4o,
com redação da MP no 2.158, de 24.08.01.
- Descumprimento de obrigação tributária acessória: deixar a empresa de preparar
folhas de pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social,
conforme previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, 1 e parágrafo
9o, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
- Descumprimento de obrigação tributária acessória: apresentar a empresa a
declaração a que se refere a Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no
9.528, de 10.12.97 e redação da MP no 449, de 03.12.2008, convertida na Lei no 11.941, de
27.05.2009, com Informações incorretas ou omissas.
IMPUGNAÇÃO
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls.402/428).
O julgamento na DRJ, deliberou pela conversão em diligência, na forma da
Resolução 14-3.863, de 30/08/2016 (fls. 1.074/1.078), a fim de que fossem dirimidas questões
relativas aos pagamentos a título de participação nos resultados e aos lançamentos relativos a
diferenças de contribuições para o seguro de acidente do trabalho.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
4
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve em parte o crédito
tributário, que foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO. REGRA DO § 4o, ART. 150 DO
CTN.
Ao lançamento por homologação aplica-se, em matéria de decadência, a regra do
§ 4o do artigo 150 do CTN. Assim, no presente caso, considerando a data de
formalização do lançamento fiscal, parte dos créditos constituídos estavam
atingidos pela decadência, sendo cabível a retificação parcial do lançamento
fiscal.
LANÇAMENTO FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. REVISÃO.
POSSIBILIDADE.
Em face da revisão realizada pela autoridade fiscal lançadora, que concluiu pela
inexistência de parte do crédito tributário constituído, impõe-se o
reconhecimento da procedência parcial do lançamento e consequente retificação
do lançamento fiscal.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. FIXAÇÃO COM BASE NA ATIVIDADE
PREPONDERANTE DE CADA ESTABELECIMENTO IDENTIFICADO PELO CNPJ
PRÓPRIO.
A Instrução Normativa RFB 1.453, de 24/02/2014 (publicada no DOU em
25/02/2014) promoveu mudanças na Instrução Normativa RFB 971/2009,
alterando o critério da determinação da alíquota de custeio do SAT, com a
previsão da possibilidade de sua determinação considerando-se individualmente
os vários estabelecimentos da mesma empresa.
PRODUÇÃO DE PROVAS. REGRAS ESPECÍFICAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O processo administrativo fiscal está sujeito, quanto à produção de provas, às
regras do Decreto 70.235/1972, estando a sua realização (com a Impugnação ou
depois desta) condicionada a pré-requisitos legais específicos serem devidamente
cumpridos pelo Contribuinte, sob pena de indeferimento de plano.
RELATÓRIO
DE
VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
SÓCIOS-
ADMINISTRADORES E DIRIGENTES. INOCORRÊNCIA.
A inclusão dos sócios-administradores e dirigentes no anexo “Relatório de
Vínculos” não determina suas responsabilizações tributárias solidárias, tendo o
aludido anexo mera finalidade informativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
5
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, folhas 1292/1317, com as
seguintes alegações:
PLR
Acerca da PLR a recorrente informa “que restou comprovado nos autos que a
recorrente, ao atender ao TIPF, apresentou o “Manual do Funcionário” (donde se depreende às fls.
33 a expressa previsão de participação nos lucros e resultados), as Convenções Coletivas de
Trabalho (onde se convencionou, na cláusula 38a, a participação dos empregados nos resultados
da cooperativa nos exercícios de 2007 e 2008) e os Termos Aditivos à Convenção Coletiva de
Trabalho de 2006 e 2007 (por meio do qual foi foram estabelecidos os critérios utilizados para
aferição e utilização dos resultados para fins de participação dos empregados).”
Informa ainda que a própria Fiscalização concluiu que os pagamentos a título de PLR
atenderam aos requisitos da Lai no 10.101/2000, o que foi ignorado pela DRJ na sua decisão.
Cita jurisprudência
PAT
Afirma que o fornecimento de alimentação via ticket eletrônico não desnatura a
característica alimentícia do benefício, que deve evidentemente permanecer isento da incidência
da contribuição previdenciária
Que a não inscrição de determinada empresa no PAT não tem o condão de alterar a
natureza dos valores por ela custeados para a alimentação de seus empregados. Tais valores têm
o caráter de benefício social pagos por mera liberalidade do empregador, e nunca de
contraprestação por serviços prestados e, para fins previdenciários, a natureza dos valores é que
faz, por si só, com que eles não possam ser incluídos no salário de contribuição.
VIAGENS E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Informa que está comprovado através de recibos e notas fiscais, que os
empregados incorreram em gastos com viagem realizadas para representação da cooperativa e
execução de seus trabalhos, flagrante a natureza indenizatória das rubricas, estando
absolutamente alheias à incidência da contribuição previdenciária
DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES CONSTANTES NA FOLHA DE PAGAMENTO E
AQUELES DECLARADOS EM GFIP DECORRENTES DO 13o SALÁRIO
Afirma que todos os documentos foram entregues legíveis quando do protocolo da
impugnação, decorrendo eventual distorção em seu conteúdo provavelmente quando da
digitalização das peças pela ARF.
E que o órgão julgador recusou analisar a integralidade dos documentos
apresentados, que comprovariam a efetiva tributação das verbas em testilha, imprescindível que
convertesse o julgamento em diligência para que a fiscalização efetivamente apurasse a
regularidade das declarações e pagamentos.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
6
MULTIPLOS VINCULOS DE COOPERADOS
Requer a nulidade da decisão recorrida, tendo em vista que
2.38. Em razão do exíguo prazo concedido pela autoridade fiscal para
apresentação dos documentos, acrescida ao fato de que a documentação
reportava-se a período longínquo e encontrava-se de posse dos cooperados, foi
apresentado apenas uma parcela de toda documentação solicitada, levada a
efeito pela D. autoridade fiscal.
Ante a impossibilidade de se atender tempestivamente à intimação fiscal, a
autoridade lançou indevidamente a suposta diferença devida a título de
contribuição previdenciária.
2.39. A Turma Julgadora ignorou o pedido de conversão do julgamento em
diligência, mantendo o lançamento sobre as rubricas ao argumento de que não
foram apresentados argumentos relevantes para a produção da prova requerida.
Ora!!! Se os poucos documentos que a recorrente conseguiu reunir junto a seus
cooperados no curto espaço de tempo concedido pela fiscalização foram
suficientes para afastar parcela da pretendida tributação sobre a rubrica, é
evidente que com a juntada de todos os demais o lançamento sequer subsistiria.
Aí porque imprescindível a produção da prova requerida
Nula, sob esse prisma, a decisão recorrida.
DIÁRIAS
A recorrente informa que:
Assim interpretamos a isenção da alínea “h” do 9o do art. 28, em todos os casos,
como aplicável ao valor das diárias que não ultrapassam 50% da remuneração.
Observa-se que no Anexo VIII do auto de infração, a fiscalização apontou,
individualizadamente, quem são os beneficiários das diárias e qual o valor de cada
uma dela, sendo de fácil constatação que os valores não excederam 50% da
remuneração dos cooperados (vide folha de pró-labore dos diretores).
2.46. Dessa forma, tendo em vista que os valores das diárias não ultrapassam 50%
da remuneração dos cooperados, de rigor a aplicação da regra isentiva, tornando
absolutamente insubsistente a pretensão fiscal.
Ao final requer:
III – DO PEDIDO 35.1. Em face do exposto, pugna a recorrente pelo integral
provimento do presente recurso, cancelando-se o lançamento sobre os
pagamentos realizados (i) a título de PLR; (ii) a título de alimentação sem inscrição
no PAT; (iii) a título de reembolso de viagens e “capacitação” de advogados” bem
como(iv) a título de diárias e convertendo-se o julgamento em diligência para
apuração (i) da alegada discrepância entre os valores constantes na folha de
pagamento e aqueles declarados em GFIP decorrentes do 13o salário; (ii) dos
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
7
“múltiplos vínculos” dos cooperados; (iii) da suposta diferença entre as alíquotas
aplicadas quando da prestação de serviços à pessoa física.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Delimitação do Objeto da Lide
Tendo em vista a exclusão pela decisão de piso das competências de 01/2007 a
05/2007, bem como, a exclusão do Levantamentos “DR1 – DIFERENÇA DE RAT ATÉ 112008” e “RD
– DIFERENÇA DE RAT 122008”, incluídos no lançamento DEBCAD 37.297.087-7, tem-se que a lide
limita-se às competências de 06/2007 a 12/2008 das demais rubricas lançadas.
Do Mérito
A recorrente contesta o fato de que a própria Fiscalização concluiu que os
pagamentos a título de PLR atenderam aos requisitos da Lai no 10.101/2000, o que foi ignorado
pela DRJ na sua decisão, que manteve o lançamento.
No caso, tem-se que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, no uso de sua
atribuição prevista no art. 18, do Decreto 70.235/72, às fls. 1074/1078, deliberou pela conversão
em diligência, na forma da Resolução 14-3.863, de 30/08/2016 (fls. 1.074/1.078), a fim de que
fossem dirimidas questões relativas aos pagamentos a título de participação nos resultados e aos
lançamentos relativos a diferenças de contribuições para o seguro de acidente do trabalho, da
seguinte forma:
Diligências a serem realizadas.
Participação nos lucros e resultados.
Não obstante estarem os aludidos documentos (fls. 310, 311, 492/508, 509/513 e
519/524) relacionados, ao que consta, com os levantamentos em análise, não está
claro se foram apresentados (e, portanto, analisados e considerados) na auditoria
fiscal.
Mostra-se, assim, necessária a avaliação formal e circunstanciada de tais
documentos pela Fiscalização, com o objetivo de atestar (ou não) a eventual
comprovação do cumprimento de todos os pressupostos legais imprescindíveis à
caracterização da distribuição de lucros e resultados.
Diferenças de contribuições para o SAT.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
8
Observadas as informações constantes dos QUADROS I e II, é necessário que a
Fiscalização detalhe os critérios adotados para a determinação das diferenças de
contribuições lançadas, indicando, se for o caso, as eventuais retificações que
considere cabíveis.
Conclusão.
Encaminhe-se o presente à competente DRF – Delegacia da Receita Federal do
Brasil, para as providências cabíveis, dando-se conhecimento ao Contribuinte da
presente Resolução, assim como de eventual Manifestação Fiscal e de todas
demais providências, informações e documentos a serem produzidas em razão
desta, assegurando ao Contribuinte o prazo de trinta dias para, querendo,
apresentar nova Impugnação.
Participação nos lucros e resultados.
Mostra-se, assim, necessária a avaliação formal e circunstanciada de tais
documentos pela Fiscalização, com o objetivo de atestar (ou não) a eventual
comprovação do cumprimento de todos os pressupostos legais imprescindíveis à
caracterização da distribuição de lucros e resultados.
Diferenças de contribuições para o SAT.
Observadas as informações constantes dos QUADROS I e II, é necessário que a
Fiscalização detalhe os critérios adotados para a determinação das diferenças de
contribuições lançadas, indicando, se for o caso, as eventuais retificações que
considere cabíveis.
Depreende-se do texto transcrito que a determinação foi tão somente para que
fosse feita a diligência perante a empresa UNIMED CRUZEIRO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, para uma avaliação formal e circunstanciada, pela Fiscalização, de documentos
apresentados.
Assim, caso o fiscal se deparasse com a necessidade de rever o lançamento deveria
indicar no Relatório da Diligência.
Ocorre que, como resultado da diligência solicitada pela DRJ, a Fiscalização concluiu
pela necessidade de revisão do lançamento, conforme Despacho de Diligência de folhas
1106/1110, por excluir o lançamento PLR e por retificar o lançamento de diferenças de
contribuição para o SAT, que resultou nos documentos de folhas, 1120/1150, que demonstram o
débito já retificado pela Receita Federal.
A justificativa dada pela autoridade lançadora, conforme já foi relatado, foi no
seguinte sentido (fls. 1106/1110):
Participação nos lucros e resultados:
2) A empresa impugnou o crédito relativo ao pagamento da PLR, lançado
apenas na competência 04/2008, e conforme solicitado no termo de
intimação apresentou Termo aditivo à Convenção Coletiva de 2007 (fls.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
9
492/508), que a exemplo do que ocorreu em 2006 (fls. 509/513), previa
diversos critérios a sua distribuição regular, como destaque que se
segue:
“PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS Cláusula 1a. Fica convencionada a
participação dos empregados no resultado das cooperativas entre os
exercícios de 2006 e 2007 que será paga até o último dia do mês de Abril de
2008 após a Assembleia Geral Ordinária de cada Cooperativa.
Cláusula 2a. A participação nos resultados será paga se ocorrer uma das
seguintes condições:
a) A cooperativa apresentar sobra em seu balanço patrimonial levantado
em 31/12/2007, ou, b) A cooperativa apresentar perda ou resultado
negativo, porém, se houver variação positiva no valor médio da
consulta/CH.”
b) Em sua Cláusula 3a., o termo estabelece ainda que, uma vez atendidos
quaisquer dos requisitos da cláusula 2 a, para a aferição do valor do benefício,
serão utilizados outros cinco critérios objetivos que especifica e que serão
determinadas de acordo com o desempenho de cada cooperativa.
c) Após análise dos documentos apresentados, concluo que os pagamentos aos
empregados da UNIMED, a título de PLR, foram pagos com obediência aos
princípios estabelecidos pela Lei 10.101/2000.
d) Diante do exposto, os seguintes valores deverão ser excluídos do
Levantamento PR1:
(...)
5. Diferenças de contribuições para o SAT.
a) Inicialmente, definiremos a fundamentação legal para a cobrança de alíquota
SAT, com seus códigos e alíquotas devidas no decorrer do tempo:
(...)
c) Considerando que as alterações introduzidas pelo Decreto 6.657/2009 somente
são aplicáveis a partir de 01/2010, e que o período do debito se refere ao período
de 01/2007 a 12/2008, analisando as alterações havidas entre os Decretos
3.048/99 e 6.042/2007 se depreende que em 06/2007 houve acréscimo de 1%
somente para a alíquota RAT dos planos de saúde (Estabelecimento Matriz), não
havendo alteração para farmácia ( Estabelecimento 2), e havendo um
decréscimo de 1% para ótica ( Estabelecimento 3), não aplicável no caso
presente, uma vez que para a ótica o período levantado se inicia em 11/2007,
com alíquota invariável de 1%.
d) Ocorre que os demonstrativos de débito juntados as fls. 03/31 foram
calculados com alíquota uniforme de 2% para o período de 06/2007 a 12/2008
pois consideraram apenas o CNAE 6550200 para todos os estabelecimentos.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
10
e) Para a Matriz – CNPJ 45.198.009/0001-97, há que se proceder a retificação dos
valores, conforme demonstrado a seguir, considerando-se para o período de
06/2007 a 07/2008 ser devido apenas a diferença de 1%, e ser excluído os valores
relativos ao período de 01 a 05/2007 por terem sido declarados corretamente
com a alíquota de 1%
(...)
f) Como a empresa havia declarado em GFIP o percentual de 1%, considerado
correto para os Estabelecimentos 2 e 3, respectivamente Farmácia e Ótica, os
Levantamentos RD e DR1 destes estabelecimentos, deverão ser excluídos dos
autos.
Do exposto, verifica-se que não poderia o Auditor Fiscal diminuir a exigência por ele
mesmo imposta no Auto de Infração inicial, por não ser mais de sua competência, pois, aberto o
litígio, a autoridade fiscal lançadora estará destituída de competência para excluir do
lançamento parte do crédito tributário constituído, posto que neste momento o lançamento não
mais estará sujeito à revisão de ofício pelo órgão lançador.
Levantamento “PR1 - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS” (lançamentos DEBCAD
37.297.087-7 e DEBCAD 37.354.032-9).
A DRJ considerou improcedente a impugnação da Participação nos Lucros e
Resultados por considerar que não houve a prévia negociação entre as partes, da seguinte forma:
2. A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados, para ser isenta de
contribuições previdenciárias, deverá observar as seguintes formalidades (dentre
as demais constantes da Lei):
1. Será objeto de negociação entre a empresa e os trabalhadores, a ser
realizada por comissão escolhida pelas partes ou resultante de convenção
ou acordo coletivo.
2. Terá sua negociação formalizada em documento que apresente “... regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão do acordo...”, o qual será
arquivado na entidade sindical dos trabalhadores.
3. Não integrará base de incidência de encargo trabalhista, quando
realizada nos termos do § 2o (transcrito).
3. Os pagamentos não podem ser antecipados e não poderão ter “...
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo
ano civil”.
Estas são, portanto, as condições a serem cumpridas e demonstradas, para que
incida a isenção de que trata a letra “j” do § 9o do artigo 28 da Lei n° 8.212/1991.
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
11
A partir desta premissa, passemos à análise do caso concreto.
1. Trata-se de distribuição de participação nos resultados relativos ao ano de 2007
(a distribuição deu-se em abril de 2008).
2. O benefício estaria, portanto, previsto na “Convenção Coletiva de Trabalho –
2007” (fls.492/508), que dispunha a respeito:
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Cláusula 38a. Fica convencionada a participação dos empregados nos
resultados das cooperativas no exercício de 2007 que será paga até o mês
de Abril de 2008 apôs a Assembleia Geral Ordinária de cada cooperativa.
§ 1o. Os critérios para a participação dos empregados serão estabelecidos
em comum acordo entre os Sindicatos signatários da presente convenção a
partir das sugestões apresentadas e discutidas pelos representantes
daquelas entidades classistas.
§ 2o. Os percentuais apurados incidirão sobre o salário base, mais o
Adicional por Tempo de Serviço, do mês em que o benefício for concedido ao
empregado.
3. A própria Convenção Coletiva, em perfeita consonância com a Lei 10.101/2000,
previa que “Os critérios para a participação dos empregados serão estabelecidos
em comum acordo entre os Sindicatos signatários da presente convenção a partir
das sugestões apresentadas e discutidas pelos representantes daquelas entidades
classistas” (§ 1o).
4. ocorre que tais critérios foram estabelecidos pelo “1o Termo Aditivo à
Convenção Coletiva de Trabalho de 2007”, que consta ter sido firmado apenas em
“dezembro de 2007” (fls.1.100/1.102), documento este, aliás, que foi juntado aos
autos somente com a Manifestação do Contribuinte (datada de 26/10/2016),
apresentada em razão da Diligência 14-3.863, de 30/08/2016 (fls. 1.074/1.078).
5. Ou seja, “Os critérios para a participação dos empregados...” foram
formalizados apenas em “dezembro de 2007”, ou seja, depois de ter praticamente
transcorrido todo o período de aquisição do benefício, o que constitui um
evidente, flagrante conflito com as diretrizes da Lei n° 10.101/2000, cuja
finalidade, em cumprimento das diretrizes constitucionais, é justamente, como já
se ressalvou, o de “participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade”.
Transcorrido (quase que totalmente) o período aquisitivo, ou seja, com os
resultados
praticamente
consolidados,
como é
possível
“incentivar
a
produtividade, integrando o capital e o trabalho”?
Tal procedimento – fixação das regras de obtenção do benefício, depois de
praticamente transcorrido o respectivo período aquisitivo – não invalida as
premissas originais da Fiscalização, constante do Relatório Fiscal (especialmente
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
12
no item “4. Levantamento: PR – Participação nos Lucros e Resultados” (fls. 70/72),
pois, sob este aspecto, está correto o entendimento da fiscalização, na medida em
que o próprio artigo 1o da Lei 10.101/2000 estabelece textualmente
(transcrevendo):
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI,
da Constituição.
Ora, está expresso o objeto da lei: constituir-se num “instrumento de integração
entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade”.
É justamente neste contexto, que se insere “a integração entre o capital e
trabalho”, a que se refere a Lei, sugerindo que, estando o “capital” (ou o
empregador) e o “trabalho” (ou os empregados) devidamente “integrados” (ou
seja, buscando interesses comuns), caberia ao “trabalho” (aos empregados) uma
parte daquilo que seria em princípio apropriado exclusivamente pelo “capital” (o
empregador): os resultados do empreendimento.
Para que haja a “integração”, ou seja, para que o “trabalho” se disponha a buscar
resultados além daqueles que, em princípio, dele se espera, entendeu-se que é
necessário estabelecer, além de estímulos propriamente, condições, regras e
critérios claros, devidamente formalizados, com o acompanhamento de terceiros
(respectivos sindicatos de classe ou fiscalização do Ministério do Trabalho), que
assegurem a fiscalização e o cumprimento das obrigações assumidas.
Estabelecida a diretriz, o princípio constitucional, foi exatamente o que se fez
através da Lei n° 10.101/2000.
Neste contexto (o estabelecimento das condições, regras e critérios
determinantes da percepção pelo “trabalho” numa parte do que, em princípio,
caberia ao “capital”), há de ser previamente definido, sob pena de não serem
criadas as condições que efetivamente integrem as partes, na busca do interesse
consensual: o aumento do lucro ou a obtenção de um resultado além daquele que
razoável ou historicamente seria esperado.
Distribuir algo que já se produziu (ou algo do qual já se produziu uma parte) não
“é integrar capital e trabalho”. Constitui, isso sim, o pagamento de um “prêmio”
ou de uma “gratificação”, pois no momento em que o trabalho atuava, este não
tinha conhecimento de que o aumento da produtividade poderia render
acréscimos à remuneração contratada (não estava “integrado” ao capital).
Concluindo: é insofismável que pagamentos realizados aos empregados,
supostamente a pretexto de resultados, mas sem o integral cumprimento das
condições estabelecidas pela Lei 10.101/2000, devem ser considerados
retribuição do trabalho e, por isso, sujeitos à incidência de contribuições
previdenciárias, como acertadamente originalmente procedeu a fiscalização.
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
13
Não é possível, assim, levar em conta o resultado da manifestação da Fiscalização,
exarada em 30/01/2017, de que (fls. 1.106/1.107):
2) A empresa impugnou o crédito relativo ao pagamento da PLR, lançado
apenas na competência 04/2008, e conforme solicitado no termo de
intimação apresentou Termo aditivo à Convenção Coletiva de 2007 (fls.
492/508), que a exemplo do que ocorreu em 2006 (fls. 509/513), previa
diversos critérios a sua distribuição regular, como destaque que se
segue:
(...).
c) Após análise dos documentos apresentados, concluo que os pagamentos
aos empregados da UNIMED, a título de PLR, foram pagos com obediência
aos princípios estabelecidos pela Lei 10.101/2000.
A impossibilidade de aceitar a conclusão da diligência fiscal se fundamenta nas
seguintes premissas:
1. São válidas as razões apresentadas originalmente pela Fiscalização no
lançamento fiscal, para descaracterização da distribuição de resultados, com
fundamento na Lei 10.101/2000.
2. Os documentos apresentados originalmente pelo Contribuinte e os
apresentados com sua posterior manifestação não comprovam o integral
cumprimento dos requisitos legais pertinentes, especialmente considerando que,
na realidade, não está comprovada a efetiva e oportuna (prévia) negociação entre
as partes, como exige a Lei.
3. Além do mais, a conclusão da posterior manifestação da Fiscalização (em
cumprimento da Diligência Fiscal) não pode ser levada em conta, pois:
• Não traz as razões de fato específicas que lhe dariam fundamento; • Não é
corroborada pelos documentos constantes dos autos.
Sob este aspecto – a da negativa de reconhecimento da regularidade da
distribuição de resultados, com fundamento na Lei 10.101/2000 – o lançamento
fiscal deve ser mantido.
Entendo correta a decisão da DRJ, tendo em vista que constitui requisito legal que
as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas entre as partes trabalhadora e patronal
previamente.
O tema não é estranho ao CARF, sendo que diversas Turmas de Julgamento, bem
como, a Câmara Superior, veem decidindo no sentido de que a falta de prévia negociação entre as
partes não se compatibiliza com a Lei n.0 10.101/2000. Em julgado da Câmara Superior, ficou
assentado:
Acórdão 9202-011.527
Relator: Mario Hermes Soares Campos
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
14
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE NEGOCIAÇÃO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas entre
as partes trabalhadora e patronal previamente, de sorte que os acordos, ou
convenções, firmados após o início do período de aferição acarretam a inclusão
dos respectivos pagamentos no salário de contribuição.
A eventual referência, em convenção ou acordo coletivo, a outros planos, ainda
que pretensamente incorporados ao instrumento daquele resultante, não supre a
exigência de que os instrumentos de negociação sejam firmados previamente ao
início do período de aferição/data-base.
Mantém-se o lançamento
Levantamento “AL1 – ALIMENTAÇÃO” (lançamentos DEBCAD 37.297.087-7 e
DEBCAD 37.354.032-9) e levantamento “LA1 – ALIMENTAÇÃO” (lançamento DEBCAD 37.354.031-
0)
Como já informado acima, a fiscalização relatou os fatos ocorridos, conforme
abaixo, grifo nosso:
5.4. O crédito previdenciário foi apurado pela não adesão, por parte da empresa,
ao PAT no período de 01/2007 a 06/2008 e em razão do benefício de alimentação
ter sido fornecido através de crédito em cartão.
A DRJ entendeu por considerar a impugnação improcedente, tendo em vista a
alimentação fornecida por meio de ticket alimentação, bem como, a falta da inscrição no PAT, da
seguinte forma:
A Fiscalização informa que o Contribuinte forneceu alimentação a seus
empregados através de “tarja magnética de alimentação”, “sem que a mesma
tenha previamente aderido ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT,
nos termos da Lei 6.321 de 14/04/1976”. Acrescenta a Fiscalização que o
Contribuinte somente aderiu ao PAT em 07/07/2008, conforme comprovante que
apresentou.
Assim, a Fiscalização conclui:
5.4. O crédito previdenciário foi apurado pela não adesão, por parte da empresa,
ao PAT no período de 01/2007 a 06/2008 e em razão do beneficio de alimentação
ter sido fornecido através de crédito em cartão.
A Impugnação contesta os levantamentos arguindo que a exigência da prévia
inscrição no PAT seria ilegal, na medida em que se encontraria prevista em
“norma infralegal” (a Portaria Interministerial 66/2003, alterada pela Portaria
Interministerial 81/2004), ao que acrescenta:
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
15
(...) Ainda assim, o auxílio alimentação, fornecido através de ticket, não desnatura
a natureza do benefício, estando também alheio à incidência da malsinada
contribuição.
(...)
Constitui, pois, requisito essencial para não incidência de contribuições
previdenciárias sobre valores pagos (ou benefícios concedidos) aos empregados a
título de alimentação, que o empregador esteja inscrito no PAT – Programa de
Alimentação do Trabalhador.
(...)
Ora, a Fiscalização constatou nesse caso duas situações:
1. Até 06/07/2008: o Contribuinte concedia o benefício através de créditos em
cartões magnéticos, sem estar inscrito no PAT. Neste caso, consoante a conclusão
do Parecer PGFN/CRJ 2.117/2001, corroborada pela jurisprudência do STJ, há
incidência de contribuições previdenciárias. No período, portanto, a Fiscalização,
constatando a falta e inscrição no PAT e o pagamento em pecúnia, realizou
corretamente o lançamento fiscal.
2. A partir de 07/07/2008: tendo o Contribuinte promovido a inscrição no PAT, a
Fiscalização não realizou o lançamento fiscal, ainda que o procedimento –
concessão do benefício em pecúnia – tenha permanecido (em face da
regularização da situação, quanto à inscrição no PAT).
Por outro lado, carece, também, de fundamento a assertiva de que a exigência de
inscrição no PAT decorreria de “norma infralegal”, o que constituiria exigência
ilegal, pois é exatamente a lei que estabeleceu a obrigatoriedade do
procedimento.
3. A forma como se dá a inscrição no PAT, seja por protocolo em repartição
pública, seja por postagem de formulário nos Correios, constitui, pois, mera
operacionalização da obrigação legal, não se confundindo absolutamente com a
criação de obrigação legal tributária por ato de Executivo (Portaria, no caso).
O levantamento relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre
despesas a título de alimentação dos trabalhadores (pagos em pecúnia ou cartões
magnéticos e relativos a período anterior à inscrição no PAT) deve, pois, ser
julgado procedente.
Portanto, da análise do Relatório da Fiscalização, corroborado pela decisão da DRJ,
o lançamento decorre de a recorrente ter fornecido alimentação a seus empregados através de
“tarja magnética de alimentação”, sem que a mesma tenha previamente aderido ao Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT
As duas questões que levaram a improcedência da impugnação, estão
definitivamente sedimentadas com a vigência a partir de 04/10/2024, da Súmula CARF no 213.
Com o seguinte teor:
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
16
Súmula CARF no 213
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Assim, diante da previsão do Regimento da Súmula ser aplicada ao presente caso,
do Lançamento fiscal devem ser excluído os levantamentos dos valores referentes a alimentação
fornecida aos segurados.
Levantamento “SE1 – DIFERENÇAS DE CONTRIB EMPREGADOS” (lançamento
DEBCAD 37.354.031-0)
Decidindo a DRJ pela manutenção dos lançamentos referentes à PLR e PAT, ficou
acertado pela manutenção dos lançamentos reflexos nas contribuições dos segurados, da seguinte
forma:
Tendo a Fiscalização realizado os levantamentos relativos à incidência de
contribuições previdenciárias sobre os valores pagos aos empregados a título de
alimentação e de PLR, estão aqui compreendidos os valores correspondentes aos
reflexos nas contribuições dos respectivos segurados, conforme demonstra o
“Anexo I” (fls. 90/122).
Em face das considerações formuladas em relação ao levantamento “PR1 –
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS”, devem também ser mantidos os valores
correspondentes aos reflexos nas contribuições de segurados.
Quanto às repercussões nos lançamentos relativos aos pagamentos a título de
alimentação (na forma de distribuição de cartões magnéticos), os respectivos
valores também devem ser mantidos – veja tópico “Levantamento “AL1 –
ALIMENTAÇÃO” (lançamentos DEBCAD 37.297.087-7 e DEBCAD 37.354.032-9) e
levantamento “LA1 – ALIMENTAÇÃO” (lançamento DEBCAD 37.354.031-0)”.
No entanto, como nesta fase recursal, decidiu-se pela exclusão dos lançamentos
relativos ao PAT, o mesmo deve ser dito com relação aos reflexos nas contribuições de segurados
Portanto, devem ser excluídos do Levantamento “SE1 – DIFERENÇAS DE CONTRIB
EMPREGADOS” (lançamento DEBCAD 37.354.031-0), os valores referentes aos reflexos nas
contribuições de segurados relativos ao SAT
Demais Questões
Para as demais questões, tendo em vista que o art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, faculta ao relator fundamentar seu voto mediante os
fundamentos da decisão recorrida e desde que a Recorrente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento e tendo em vista minha concordância com
os fundamentos do Colegiado de origem, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor
do respectivo acórdão, nestes termos:
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
17
Levantamentos “CP1 – DESPESAS CAPACITAÇÃO ADVOGADOS” e “DV1 – DESPESAS
DE VIAGEM ADVOGADOS”, incluídos no lançamento DEBCAD 37.297.087-7.
A Fiscalização considerou que valores pagos a contribuintes individuais
(advogados contratados, no caso) constituem fatos geradores de contribuições
previdenciárias, pois os respectivos valores integrariam os honorários pagos
àqueles profissionais.
O Contribuinte apresenta suas razões (itens 4.35 a 4.40, já transcritos), mas se
refere a “verbas salariais”; afirma que “caso a empresa comprove que um
determinado valor foi disponibilizado para a realização do trabalho, o mesmo não
deve ser suportado pelo empregado” e que “dito de outra maneira, para que
determinada verba seja considerada para fins de incidência contribuição
previdenciária, pressupõe-se que possua natureza salarial”.
Ocorre, entretanto, que, como informa a Fiscalização, estes levantamentos – “CP1
– DESPESAS CAPACITAÇÃO ADVOGADOS” e “DV1 – DESPESAS DE VIAGEM
ADVOGADOS” – não se referem a reembolso de despesas com viagem ou
capacitação de empregados, mas sim com prestadores de serviços enquadrados
na categoria de “contribuintes individuais” (os chamados “autônomos”), aos quais
evidentemente não se aplicam as regras determinantes da base de cálculo das
contribuições incidentes sobre as “verbas salariais”, que obviamente se referem
aos segurados vinculados por relação de emprego, não por contrato civil de
prestação de serviços. Estivessem os advogados prestadores de serviços
vinculados ao Contribuinte por relação de emprego, caberia discutir, sobre
determinadas condições específicas, a natureza dos valores que recebessem a
título de “capacitação” ou de “reembolso de despesas de viagem” (realizadas no
interesse do empregador).
Neste caso, cuida, entretanto, de pagamento de honorários a prestadores de
serviços vinculados por contrato civil de prestação de serviços. Entretanto, o
Contribuinte não apresenta, nem ao menos, comprovação da real natureza dos
reembolsos ou pagamentos realizados.
Por isso, não podem ser igualmente levadas em consideração as assertivas
formuladas pela Impugnação nos itens 4.42 a 4.44, pois:
1. Aludidos itens tratam de “verbas salariais os valores recebidos pelos
empregados para custear despesas com educação” (e, reiterando: não se trata,
aqui, de empregados).
2. Tampouco tem cabimento a tese de que “o auxílio educação não integrará a
base de cálculo da contribuição previdenciária desde que vise à educação básica
(ensino fundamental e médio) ou a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades da empresa”, pois, além de (novamente)
não se tratar de pagamentos a empregados, muito menos se trata de “educação
básica (ensino fundamental ou médio)”.
Mantém-se o lançamento
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
18
Levantamentos “CD – DIF BASE DE CÁLC EMPREGADOS 1208” e “DC1 – DIF BASE
CALC EMPREGADOS 1207”, incluídos nos lançamentos DEBCAD 37.297.087-7 e DEBCAD
37.354.032-9.
A Fiscalização constatou pagamentos, pelo Contribuinte a seus empregados, nas
seguintes rubricas, constantes de folhas de pagamento e não declaradas em GFIP,
e que, não obstante integrarem os salários de contribuição, não foram incluídas
pelo Contribuinte nas bases de cálculo das contribuições previdenciárias:
(...)
A Impugnação limita-se a declarar que:
4.56. Contudo, como se verifica das GFIPS e das folhas de pagamento anexadas
aos autos, os valores foram levados à tributação pela suplicante, em escorreito
processo de declaração, circunstância que se evidenciará na diligência que fica
desde já requerida.
Ora, a Impugnação, ao se referir às “GFIPS e das folhas de pagamento anexadas”,
provavelmente está fazendo menção às cópias de documentos que compõem as
fls.533/1.069 dos autos. Mas ocorre, entretanto, que:
1. A Fiscalização, além de indicar quais rubricas considerou no seu lançamento,
elaborou planilha (“Anexo V” – fls. 132/136), indicando, por competência, cada
um dos beneficiários e respectivos valores.
2. A Impugnação limita-se apresentar considerável quantidade de documentos,
grande parte deles ilegível, sem demonstrar que efetivamente os respectivos
valores apontados pela Fiscalização tenham realmente integrado os
correspondentes salários de contribuição.
3. Ora, além de ilegíveis em grande parte, a mera juntada de cópias de
documentos, sem que estejam devidamente concatenados e vinculados entre si,
não se presta a comprovar as alegações do Contribuinte, até porque trazem
outras informações (valores) que não se referem necessária e especificamente
aos levantamentos considerados neste tópico.
Deveria, na verdade, demonstrar que cada um dos valores constantes do aludido
“Anexo V” integraria a respectiva base de cálculo e que os correspondentes
valores, então apurados, foram efetivamente submetidos à tributação.
4. Aliás, claro indício de que tal (a realização dos recolhimentos) não tenha
ocorrido é a constatação, relatada pela Fiscalização, de que tais valores não foram
incluídos em GFIP, não obstante a declaração em contrário (e não comprovada)
pelo Contribuinte.
5. Não tem cabimento – por falta de razões relevantes – ficando, desde já
indeferido, o pleito de Contribuinte de “diligência que fica desde já requerida”,
pois a produção de provas no âmbito de processo administrativo fiscal submete-
se às regras do artigo 16 do Decreto 70.235, e, por isso:
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
19
4. As provas documentais (e outros eventuais demonstrativos) de que dispõe o
Contribuinte deveriam ser apresentadas pela Impugnação, o que, na realidade
não fez, pois, como destaquei, limitou-se a meras alegações e juntada de
documentos em parte ilegíveis, não claramente vinculados às provas que
supostamente pretendeu realizar.
5. Não foram apresentadas razões, minimamente relevantes, que pudessem
justificar, ou, pelo menos, suscitar a necessidade da realização das diligências
mencionadas
Mantém-se o lançamento
Levantamentos “DS1 – DIF BASE CALC EMPREGADOS 1207” e “SD – DIF BASE CALC
EMPREGADOS 1208”, incluídos no lançamento DEBCAD 37.354.031-0.
Os valores constantes destes levantamentos correspondem às contribuições
devidas pelos segurados e estão relacionadas às remunerações constantes do
item anterior (levantamentos “CD – DIF BASE DE CÁLC EMPREGADOS 1208” e
“DC1 – DIF BASE CÁLC EMPREGADOS 1207”) e também se encontram
demonstrados na planilha elaborada pela Fiscalização (“Anexo V” – fls. 132/136).
Valem, assim, para este tópico, as mesmas considerações e disposições
formuladas no item anterior.
Mantém-se o lançamento
Levantamentos “CO – COOPERADOS DIF OC 5 122008” e “OC1 – COOPERADOS DIF
OC 5 ATÉ 112008”, incluídos no lançamento DEBCAD 37.354.031-0.
A Fiscalização informa ter constatado a não realização de retenções de
contribuições em relação a remunerações pagas a contribuintes individuais
(cooperados), a pretexto da existência de “múltiplos vínculos” (o Contribuinte fez,
inclusive, constar o respectivo código nas correspondentes GFIP).
A falta de retenção das contribuições (responsabilidade legal da fonte pagadora)
determinou a intimação do Contribuinte, para apresentar a comprovação da
situação – existência de múltiplos vínculos – que, eventualmente, poderiam
determinar a não realização das retenções devidas (artigo 78 da Instrução
Normativa 971/2009).
O Contribuinte pretende justificar a falta de apresentação dos documentos que
poderiam comprovar a efetiva existência dos múltiplos vínculos, sob a alegação de
“prazo exíguo” e “de que a documentação reportava-se a período longínquo e
encontrava-se de posse dos cooperados”. Requer, para comprovação, a realização
de diligência.
Como já exposto, a realização de provas no âmbito do processo administrativo
fiscal está submetida às condições ditadas pelo artigo 16 do Decreto
70.2135/1972, não tendo o Contribuinte apresentado razões juridicamente
relevantes, que justificassem a medida.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
20
Aliás, realizar diligências, atendendo às meras e infundadas razões apresentadas
pelo Contribuinte, significaria simplesmente reabrir, de forma juridicamente
injustificada, o prazo para conclusão da fiscalização, procrastinando
indevidamente o lapso temporal necessário para a recuperação dos créditos
tributários devidos, na forma das contribuições previdenciárias lançadas e não
recolhidas
Mantém-se o lançamento
Levantamentos “CN1 – DIÁRIA DIRETORES 122008” e “NC - DIÁRIA DIRETORES ATÉ
112008”, incluídos no lançamento DEBCAD 37.297.087-7.
A Fiscalização informa tratar-se de valores não comprovados, pagos a título de
diárias “incluídas nas despesas de viagem”, relatando que:
12.1 Inicialmente esclareceremos a sistemática utilizada pela empresa para
o fornecimento das diárias de viagem a seus diretores. A cada viagem
realizada pelos membros da diretoria da Cooperativa é dado aos mesmos o
valor diário de R$ 100,00, com o intuito de compensá-los financeiramente
pelo afastamento dos seus respectivos consultórios
(...).
Segue, a Fiscalização, expondo a razão da caracterização dos pagamentos como
parcela da remuneração:
12.3 Os valores apurados neste levantamento constituem situação de
pagamento de salário Indireto, uma vez que não existe prestação de contas,
não tendo sido apresentados os documentos comprobatórios das despesas
efetuadas.
12.3.1 Não tendo sido comprovado tratar-se de ressarcimento de despesas
de viagem, estes valores pagos foram considerados um plus salarial. Vide
itens 7.5 e 7.6 deste.
O Contribuinte sustenta que, por não ultrapassarem o limite de 50% da
remuneração dos cooperados, de que trata a letra “h” do § 9o do artigo 28 da Lei
8.212/1991, os valores considerados seriam “isentos” de contribuição. Mas, ao
contrário do que sustenta a Impugnação, a Fiscalização constatou que os
pagamentos, em valores fixos de R$ 100,00 (“Anexo VIII- fls. 183/188”), não
visavam meramente reembolsar despesas de viagem, mas sim compensá-los pelo
afastamento de seus consultórios, pois não foram sequer apresentados os
respectivos comprovantes de despesas, exigíveis caso se tratasse realmente de
reembolso de despesas de viagem.
A Fiscalização juntou cópia de ata de reunião do conselho de administração,
realizada em 05/04/2000 (fls. 360/361), da qual a previsão de pagamento do valor
fixo de R$ 100,00, podendo-se constatar naquele documento que os reembolsos
financeiros, nos casos de viagem, não se limitavam àquele valor fixo, havendo,
também, reembolso do “quilômetro rodado”, além do custeio de “inscrição e
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
21
hospedagem” a as compensações financeiras, do que resultam, inclusive,
prejudicada a possibilidade da eventual constatação da observância do limite legal
de 50%. Com efeito, segue o “fac-símile” da transcrição (parcial) da aludida ata (fl.
361):
(...)
Assim, considerando a falta de comprovação da necessária compatibilidade entre
os totais pagos pelo Contribuinte aos seus dirigentes e os montantes das despesas
realizadas por eles, em viagens a serviço do Contribuinte, os valores (“Anexo
VIIIfls. 183/188”) realmente devem ser considerados integrantes das bases de
cálculo das contribuições previdenciárias, na forma do lançamento fiscal.
Mantém-se o lançamento
Levantamentos “DI1 – DIF BASE CALC DIRETORES” e “ID1 – DIF BASE CALC
DIRETORES”, incluídos nos lançamentos DEBCAD 37.297.087-7 e DEBCAD 37.354.031-0.
Trata-se, segundo informa a Fiscalização, de valores pagos a contribuintes
individuais (dirigentes da Cooperativa) e que não foram incluídos nas respectivas
bases de cálculo das contribuições.
Tais valores encontram-se informados no Anexo IX (fls. 189/191).
A Impugnante reitera “justificativa” da “exiguidade do prazo” e de que “a
documentação reportava-se a período longínquo e encontrava-se de posse dos
cooperados”.
Reitera, também, pedido de diligência.
Dada a similaridade de tais argumentos, reporto-me ao já exposto (quer quanto
às razões, quer quanto às respectivas disposições) nos itens anteriores, relativos
aos levantamentos “CD – DIF BASE DE CÁLC EMPREGADOS 1208”, “DC1 – DIF
BASE CALC EMPREGADOS 1207”, “CO – COOPERADOS DIF OC 5 122008” e “OC1 –
COOPERADOS DIF OC 5 ATÉ 112008”, no que diz respeito às regras e condições
para realização de prova no âmbito do processo administrativo fiscal, inclusive
conversão do julgamento em diligência (cujas razões neste caso também não se
encontram presentes).
Mantém-se o lançamento
Arrolamento dos corresponsáveis.
Conforme relatado, o sujeito passivo se insurge contra a inclusão dos dirigentes da
cooperativa na qualidade de corresponsáveis, da seguinte forma:
Defende que o “arrolamento dos corresponsáveis” (dirigentes da Cooperativa)
não se justificaria, não teria “suporte fático probatório”, que seria “pretensão
absolutamente kafkiana”. Apresenta suas razões de direito. Conclui:
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.489 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720969/2012-76
22
Assim, demonstrado o apontamento irregular dos ex-diretores, a relação
constante à fl. 19 do relatório fiscal deve ser desconsiderada e
desentranhada dos autos.
Ocorre que o anexo “RELATÓRIO DE VÍNCULOS” (fl. 303) expressamente informa
que:
“Este relatório lista todas as pessoas físicas ou jurídicas de interesse da
administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito
passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente
e o período correspondente”.
Ocorre que, o fato dos dirigentes da cooperativa terem sido incluídos no relatório
de representantes legais, não significa a caracterização da responsabilidade tributária a estas
pessoas, tendo finalidade meramente informativa.
Este é o que está disposto na Súmula CARF no 88, vinculante:
A Relação de “Co-Responsáveis CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais –
RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da
tributação as verbas pagas a título de auxílio alimentação
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 1385
DF CARF MF
Original